Tribunal: TJDFT
Processo: 0709208-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. LAVANDERIA. TERNO. DEFEITO NA COSTURA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O DANO NO DECORRER DO PROCESSO DE LAVAGEM. EXTENSÃO DOS DANOS APURADA EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 5o E 6o DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 2.812,10 referente a indenização por danos materiais decorrente de danos ocasionados no terno do consumidor. Em seu recurso sustenta que a parte autora não descreveu qual o possível dano no terno que teria ocorrido durante o processo de lavagem, sendo que a sentença foi amparada nos depoimentos testemunhais informando que no momento da formatura a roupa da parte autora estava desalinhada, com aspecto de encolhida e com um defeito na costura. Todavia, alega que tais condições são decorrentes do uso e diferença de numeração das vestes do consumidor entre o momento que adquiriu o produto (há alguns anos) e a efetiva utilização, não configurando falha na lavagem do terno. Assinala que a parte autora sequer demonstrou que registrou alguma reclamação perante a parte ré, sendo que retirou o terno da loja sem efetuar qualquer questionamento. Subsidiariamente, questiona o valor da condenação, não devendo ser utilizado o maior valor, inclusive porque o produto já era usado e sequer há comprovação de que é legítimo, face a inexistência de nota fiscal, devendo ser adotado o menor valor apurado em locais de vendas de roupas seminovas.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 25429740-25429743). Contrarrazões apresentadas (ID 25429747).
III. Estabelece o artigo 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais que “O preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48(quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso”. Portanto, não prospera a alegada preliminar de deserção do recurso face o recolhimento do preparo no dia seguinte à sua interposição. Preliminar rejeitada.
IV. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.
V. Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3.o).
VI. Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC não acarreta a automática inversão do ônus da prova, devendo a parte autora colacionar aos autos as provas que possui para demonstrar a verossimilhança das suas alegações e, ao réu, à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Destaca-se que eventual inversão do ônus da prova acarretaria ônus excessivo à parte ré, face a impossibilidade de produzir “prova negativa”, ou seja, de que o produto teria sido devolvido ao consumidor em perfeitas condições, cabendo à parte autora comprovar a existência de danos no momento da devolução do produto.
VII. Desde já, ao contrário do que sustenta a parte ré, é possível a partir da inicial identificar qual o dano alegado pela parte autora. Isso porque a exordial foi acompanhada das fotografias que atestam o rasgo na costura do terno da marca “Hugo Boss”, sendo efetuada uma tentativa de reparo às pressas pela esposa da parte autora para que conseguisse utilizá-lo na solenidade a ser realizada no mesmo dia, mas que não possibilitou a manutenção da qualidade do produto, uma vez que resultou no seu desalinhamento/encolhimento, apurados em audiência. Ademais, na audiência a parte autora afirmou que o produto foi retirado próximo ao horário do evento, sendo que apenas em casa identificou os problemas. Ainda, os depoimentos das testemunhas demonstram que na solenidade realizada naquele dia a parte autora estava bastante desconfortável, face problemas no seu terno, que apresentava tamanho reduzido e desalinhado.
VIII. No caso, não há dúvidas de que o produto foi entregue para a lavanderia em perfeitas condições de uso, face a ausência de qualquer ressalva pela parte ré no momento da entrega do terno para lavagem, sendo que qualquer dano pré-existente é registrado no momento do recebimento, conforme depoimento pessoal da parte ré (ID 25429733 – 04:00). Ainda, também é certo que o produto apresenta danos, devidamente comprovados pelas fotografias na inicial (ID 25499625-25499629) e pelo relato das testemunhas, assinalando a percepção que tiveram do terno da parte autora no momento da formatura. A questão a ser dirimida é o momento da ocorrência dos danos no terno, se teria acontecido no processo de lavagem ou após a sua devolução para que a parte autora o utilizasse na solenidade.
IX. Na audiência, a depoente Juliana (ID 25429731) esclareceu que havia visualizado o terno da parte autora antes de ser deixado na lavanderia, o qual estava em perfeitas condições de uso, sendo que posteriormente, no momento da formatura, o terno estava amassado/desalinhado. Também esclareceu que, ao questionar o autor, ele a informou que teria levado o terno para lavar, mas que retornou naquelas condições. Ademais, a testemunha Luana (ID 25429732) afirmou que no momento da formatura observou que a parte autora estava utilizando terno com defeito na costura e aspecto de encolhido. Ainda, esclarece que na ocasião conversou com a parte autora, que informou que sabia da situação e que estava bastante chateado, bem como lhe disse que ao receber o terno na lavanderia precisou aguardar um período até recebê-lo, razão pela qual no momento do recebimento, e em face da necessidade de retornar para casa com celeridade para a formatura, não realizou a conferência, sendo que identificou o defeito ao chegar em casa. Adiante, destaca-se que na audiência a parte autora esclareceu que o horário previsto para a entrega do terno era às 17h00, sendo que a formatura aconteceria às 20h00. Contudo, ocorreu um atraso na entrega, precisando aguardar para receber o terno. Assim, ao receber o produto efetuou o pagamento e foi para casa, ocasião em que identificou que o terno estava com a costura rompida e bastante amassado, ocasião em que sua esposa fez uma tentativa de ajuste rápido na costura para utilizá-lo na solenidade.
X. A análise das provas nos autos conduz à verossimilhança do relato exposto na inicial. Para tanto, ainda que a parte ré sustente que no momento da devolução do produto para o cliente não tenha ocorrido qualquer reclamação sobre defeitos, é de conhecimento geral que no momento da entrega de produtos após a lavagem não é comum a análise minuciosa de cada detalhe, mas apenas uma visualização geral, sendo razoável que eventual defeito somente seja constatado ao chegar em casa e/ou utilizar a vestimenta. Inclusive, na situação dos autos o dano foi decorrente de um rasgo na altura da costura do paletó, existindo significativa dificuldade para qualquer cliente realizar a análise detalhada de toda a costura de uma roupa no momento do recebimento. Quanto ao momento do dano, destaca-se que o produto já se mostrava avariado na ocasião da solenidade, conforme identificado pelas testemunhas, sendo que a depoente Juliana também ressaltou que visualizou o terno antes do autor entregá-lo na lavanderia e que estava em condições adequadas. Portanto, é possível concluir que o dano foi ocasionado no momento da lavagem, o que exigiu da parte autora buscar realizar um “remendo na costura” para comparecer na formatura, não sendo possível o adequado reparo, deixando o terno com aspecto desalinhado/encolhido, não merecendo guarida a tese da parte ré de que o aspecto encolhido do terno seja decorrente de eventual alteração na numeração utilizada pela parte autora. Em complemento, também é importante elucidar que não há razoabilidade na possibilidade de que o produto tenha sido recebido em condições adequadas e danificado no curto período de tempo antes da sua utilização na formatura. Em face de todo o exposto, constata-se que é devida a reparação material.
XI. Quanto ao valor da condenação, pontue-se que se mostra adequada a restituição do valor relativo à lavagem do produto (R$ 60,00), em conformidade com o artigo 20, II do CDC. Ademais, a reparação material também incluiu a quantia de R$ 2.752,10 referente ao valor do terno, totalizando R$ 2.812,10. Constata-se que a parte autora esclareceu que adquiriu o terno nos Estados Unidos, em dezembro de 2014, pela quantia de U$ 400,00. Assim, é razoável a inexistência da nota fiscal de aquisição, não sendo comum que sejam mantidas as notas fiscais de vestuários no decorrer dos anos. Ainda, também não há qualquer elemento a subsidiar a sugestão de que o produto não seja legítimo. Inclusive, o confronto entre as fotografias elencadas pela parte autora do seu terno com as imagens extraídas do site de vendas “Amazon” não permite apontar diferenças no corte a sugerir eventual falsificação do produto da parte autora (https://www.amazon.com/Hugo-Boss-Grand1-Central1US-Button/dp/B079VRBH81 e https://www.amazon.com/Hugo-Boss-TheGrand1-Central1US-Striped/dp/B079V6GXTW). Adiante, a parte ré questiona a utilização do orçamento do produto com maior valor indicado na contestação, além da ausência de ponderação quanto ao fato de que o produto já era usado. Neste ponto, inicialmente é importante elucidar a inviabilidade de adotar os valores descritos no endereço eletrônico da “Amazon” acima transcrito, uma vez que aquelas indicações não configuram prova produzida pelas partes, bem como porque correspondem a produtos internacionais que não são enviados para o Brasil. Assim, e analisando os elementos probatórios indicados pela parte ré na contestação, mostra-se adequado o valor fixado pelo juízo de origem, adotando o maior daqueles orçamentos. Isso porque os anúncios apontados pela parte ré indicam que os produtos vendidos apresentam condição “novo em folha”, o que não é distinto do terno da parte autora, uma vez que esclareceu na audiência que utilizava o terno durante as formaturas do colégio em que atua como diretor, que ocorrem no final do ano letivo, sendo que jamais havia realizado a lavagem do seu terno. Ademais, deve-se ponderam que os anúncios correspondem a endereço eletrônico de vendas internacional (“ebay”), sendo de conhecimento geral de que produtos adquiridos no local indicado estão sujeitos a incidência de imposto de importação, resultando em significativo acréscimo no valor final. Portanto, e considerando que o valor da reparação deve observar as regras da experiência comum e da equidade, conforme autorização expressa dos artigos 5.o e 6.o da Lei n. 9.099/95, mostra-se adequada a quantia fixada na sentença relativo ao terno (R$ 2.752,10) o que, somado à restituição do valor de R$ 60,00, alcança o total de R$ 2.812,10.
XII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.